Tribunal: TJDFT
Processo: 0755698-95.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS INCABÍVEL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. DOLO DEMONSTRADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não se mostra viável a absolvição do réu se as declarações da vítima, aliadas à conclusão do laudo pericial e confirmadas em juízo por testemunha, não deixam dúvidas de que o apelante praticou o crime de lesão corporal contra sua esposa, em contexto de violência doméstica.

2. Uma vez comprovado o dolo, no mínimo eventual, de lesionar a ofendida, não é cabível a desclassificação para a modalidade culposa do crime de lesão corporal.

3. É possível o reconhecimento da confissão como atenuante, mesmo que esta tenha ocorrido apenas em sede policial.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.